Tribunal: TJBA
Processo: 8048065-06.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8048065-06.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOSE DJALMA GUSMAO DUARTE FILHO Advogado(s): ESTEFANIA GOMES LEITE DE OLIVEIRA, MARCELO NEVES BARRETO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): A2 ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 DE FORMA COMPULSÓRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ARTIGO 3º DA LEI FEDERAL Nº 13.979/2020. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE DE NÚMEROS 6586 E 6587. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO ESTADUAL Nº 20.885/2021 E ITEM 5 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 024/2021. RELATÓRIOS MÉDICOS QUE ATESTAM REAÇÃO ADVERSA APÓS O RECEBIMENTO DA PRIMEIRA DOSE DO IMUNIZANTE PELO IMPETRANTE, QUE CHEGOU A FICAR INTERNADO PARA TRATAMENTO DE QUADRO DE MENINGITE ASSÉPTICA. NÃO É RAZOÁVEL EXIGIR QUE O SERVIDOR SEJA SUBMETIDO A MAIS UMA DOSE DO IMUNIZANTE QUE CAUSOU LESÃO A SUA SAÚDE. JUSTA CAUSA DEVIDAMENTE COMPROVADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. MANDADO DE SEGURANÇA CONHECIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8048065-06.2022.8.05.0000, em que figura como Impetrante JOSE DJALMA GUSMAO DUARTE FILHO e como Impetrados o GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e o SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões, Presidente Alberto Raimundo Gomes dos Santos Juiz de Direito Substituto de 2º grau – Relator